Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0002253-44.1990.8.07.0000 AGRAVANTES: FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA E SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE - DF AGRAVADOS: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL -SINAFITE - DF, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL E FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA DESPACHO FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA e SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE - DF se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Repisa os argumentos lançados no apelo especial (ID 28136282). Por sua vez, o SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE - DF sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional (ID 28195685). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A020